Tribunal: TJDFT
Processo: 0789763-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Consumidor e cível. Recurso inominado. Transporte aéreo. Atraso de voo. Realocação. Alteração do itinerário e extravio de bagagem. Dano moral configurado. Readequação do valor indenizatório. Devolução parcial do valor gasto com a aquisição dos bilhetes. Vedação diante da utilização dos serviços. Recurso parcialmente provido
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 509,72 e de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. 1.1. Em suas razões recursais (ID 72614799), a autora se insurge quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, pedindo sua majoração, ao argumento de que a sentença considerou tão somente o atraso na entrega da bagagem para a fixação da indenização. Alega que o atraso no primeiro voo da companhia aérea impôs a adoção de itinerário mais longo, com maior número de escalas, necessidade de pernoite em aeroporto, traslado de trem à sua expensa e atraso na chegada ao destino final superior a dois dias e dezoito horas. Requer, ainda, o ressarcimento de 50% da quantia paga para aquisição de passagem aérea, proporcional ao trecho não percorrido. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 72614804).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o montante da indenização por danos morais arbitrada na sentença se mostra adequado ao caso e; (ii) analisar se é cabível a devolução de 50% dos valores gastos com a aquisição da passagem aérea.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
5. Das provas coligidas, verifica-se que a autora adquiriu passagens aéreas trecho Toronto – Atlanta – São Paulo para o dia 26/07/2024, às 18h09, com previsão de chegada em São Paulo no dia 27/07/2024 às 8h50 (ID 72610499) todavia, em razão do atraso no primeiro trecho, a recorrente perdeu os voos seguintes, tendo que aceitar itinerário diverso proposto pela companhia aérea, sendo que o último trecho deste novo itinerário indica saída de Lima a Brasília em 28/07/2024 (ID 72610500).
6. Observo que a autora não colacionou aos autos o bilhete aéreo do trecho São Paulo – Brasília, de forma que não se pode afirmar com certeza o dia em que chegaria ao seu destino final (Brasília). Da mesma forma, o documento de ID 726610000 não indica o horário de chegada da recorrente em Brasília, apenas indica o dia 28/07/2024 como a data de saída de Lima.
7. A empresa aérea também não apresentou informações sobre o horário do voo em que a autora foi realocada, tampouco justificou os motivos do atraso do voo de Toronto com destino a Atlanta.
8. Assim, à míngua de outras provas, e diante da documentação insuficiente acostada aos autos, não é possível precisar qual o efetivo atraso da chegada da autora na cidade de Brasília. Destaco que cabia a requerente a produção de provas quanto a todos os dias e horários dos voos contratados, bem como a juntada aos autos destas informações quanto aos voos em que foi realocada para que houvesse a demonstração do atraso de dois dias e dezoito horas para chegada a seu destino. Reputo que a autora não se desincumbiu desta prova, mesmo estando ao seu alcance.
9. Não obstante, o art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
10. No caso dos autos, é incontroverso que houve atraso de um dos trechos adquiridos pela autora, alteração no itinerário e algum atraso na chegada ao destino final, além do atraso na entrega da bagagem da autora, o que acarretou transtornos significativos a consumidora.
11. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. A situação vivenciada pela ofendida e a capacidade econômica da ofensora, sem olvidar a proibição ao enriquecimento sem causa. Nas circunstâncias do caso, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra insuficiente ante as circunstâncias do caso, motivo pelo qual se impõe sua readequação para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).
12. Quanto o pedido de devolução de 50% do valor gasto com a aquisição das passagens, entendo que não assiste razão à recorrente porquanto, a mesma anuiu com a realocação do voo e novo trajeto, usufruiu dos serviços de transporte prestados pela companhia área e a devolução destes valores pretendidos, importaria em enriquecimento ilícito da autora. Além disso, deve ser evitado o bis in idem na compensação do dano material já contemplado.
13. A sentença não merece reparo quanto a este aspecto.
IV. Dispositivo
14. Recurso parcialmente provido nos termos do item 11.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.